Tribunal: TJPA
Processo: 0806416-13.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806416-13.2021.8.14.0401

APELANTE: FABIO CLAYTON BATISTA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM O REFERIDO ENTORPECENTE NÃO APRESENTANDO QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA AO PRÓPRIO CONSUMO. DA PENA BASE NO MINIMO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Da desclassificação para uso próprio. O recorrente foi preso em flagrante delito com o referido entorpecente e não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo;

3.

Da pena base no mínimo. A pena foi fixada acima do mínimo legal de forma escorreita, obedecendo o critério trifásico de aplicação da sanção penal assim como em atenção ao princípio da proporcionalidade conforme determinação do STJ;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FÁBIO CLAYTON BATISTA DIAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 200 (duzentos) dias multa, sendo a pena substituída pela prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteou pela absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas da traficância. Alternativamente, pugnou pela desclassificação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o disposto no art. 28 da mesma lei. Por fim, pugnou pela reanálise da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento do recurso com acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
em 05/05/2021, por volta das 19hs40min, policiais militares apresentaram o réu à autoridade policial, após terem o flagrado com 22 (vinte e duas) petecas de pedra de oxi. Relata que os policiais estavam participando da operação “comandos”, na área da Vila da Barca, nesta cidade de Belém/Pa quando avistaram o réu sobre uma ponte, que ao perceber a chegada dos militares jogou uma bolsa no chão.
Que dentro da bolsa havia o entorpecente, além do valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais)
”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo que a materialidade restou devidamente comprovada, por meio do Laudo Toxicológico Definitivo de Id nº 10007497, que atestou tratar-se o material de: “(...) 22 (vinte e duas) porções, embaladas na forma de “trouxas” em plástico, contendo substância granulada amarelada pesando no total 5,0G (cinco gramas). 4 – DO RESULTADO. No material periciado, obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA (...)” e pela prova oral coligida.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente.

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante, em juízo, negou a prática delitiva, porém, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que corroborasse sua versão.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelado ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo,
22 (vinte e duas) porções, embaladas na forma de “trouxas” em plástico, contendo substância conhecida como
COCAÍNA -
5,0G (cinco gramas).

Não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu, que foi preso em flagrante com o referido entorpecente não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo, sendo que o ônus da prova, como sabido, é de quem alega, não merecendo, dessa forma, guarida, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso de entorpecentes.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal bem como do art. 42, da Lei nº 11.343/06, sido avaliadas e corretamente justificadas. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, tudo conforme determinação do STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024